Tribunal: TJES
Processo: 5009210-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009210-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDELSO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO E
M
EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO
EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
E
mbora o
novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais conferido pela Lei
nº
13.964/19 não exi
ja
a submissão
prévia
a exame criminológico para fins de progressão de regime,
este
não retira
do julgador a
possibilidade d
e
requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária
a
sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula
nº
439 do STJ.

2.
N
o caso em análise, o exame criminológico se mostra imprescindível,
considerando
a elevada gravidade do delito imputado ao
agravante
, qual seja, estupro de vulnerável.

3
.
“
Em sede de execução penal, v
ale
o princípio
in dubio pro societate
, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura.
”
(AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5009210-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDELSO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5009210-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDELSO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
ela defesa de
EDELSO FERREIRA
em face de decisão proferida pelo
MM.
Juízo da
8
ª
Vara
Criminal de Vi
la Velha (Seq.
127)
no
s
autos
tombados sob o
nº 2000011-81.2021.8.08.0544,

que indeferiu o pedido de
prog
r
essão de regime
,
diante da
necessidade de realização de exame criminológico.

Em suas razões
(Seq. 13
9
.1),
a
combativa
defesa
a
duz
que o art. 112 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
exige
tão
somente
o cumprimento da pena em regime anterior e que o sentenciado ostente, ao tempo do pedido, bom comportamento carcerário comprovado por documento emitido pelo Diretor do Estabelecimento Prisional.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Seq. 145.2).

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (
Seq. 1
50.1
).

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID
5
790953
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos,
entendo
que o recurso não merece provimento.

É

que, embora o
novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais conferido pela Lei
nº
13.964/19 não exi
ja
a submissão
prévia
a exame criminológico para fins de progressão de regime,
este
não retira
do julgador a
possibilidade d
e
requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária
a
sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula
nº
439 do STJ.

N
o caso em análise, o exame criminológico se mostra imprescindível,
considerando
a elevada gravidade do delito imputado ao
agravante
, qual seja, estupro de vulnerável.

Na espécie, o magistrado valeu-se dos seguintes fundamentos para negar o pedido de progressão de regime:

"(...
)
Malgrado a reforma operada pela Lei nº 10.792/2003 tenha alterado o art. 112 da Lei de Execuções Penais, e excluído de sua redação a necessidade de realização de exame criminológico para análise da viabilidade social da concessão do benefício, não tornou impossível sua designação quando a autoridade judicial entender pela

inexistência de elementos hábeis a concluir sobre a aptidão do reeducando para ingressar em regime menos gravoso. Dessa forma, ainda existe a possibilidade de submissão de apenados a exame criminológico, fins de adequada classificação e individualização da pena, nos termos do caput do art. 8º da Lei nº 7.210/84,
desde que em decisão fundamentada, conforme posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, materializado nos termos da Súmula Vinculante nº 26,
in verbis
:

Súmula Vinculante nº 26 do STF: ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento da pena pro crime hediondo, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
’ (
g
rifo
n
osso)

Corroborando o posicionamento da Suprema Corte, o STJ assim também se posicionou por meio da Súmula 439, conforme se vê abaixo: Súmula nº 439 do STJ:

'Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.'

Narra
m
os autos da ação penal que o apenado foi condenado pela prática estupro de vulnerável ao constranger uma criança, menor de 07 (sete) anos de idade.

Infere-se que no dia e 06 de novembro de 2008, o apenado era companheiro da genitora da vítima, e por conta disso residiam na mesma casa do apenado. Ocorre que, certo dia, aproveitando se da ausência da genitora da vítima, o apenado levou a criança para o quarto e retirando sua calcinha, coagiu-a a permitir que ele lhe fizesse diversas carícias, que consistiam, inclusive, em passar o pênis em sua vagina. Ressalta-se que a partir desta data, os abusos passaram a ocorrer quase que diariamente, onde o apenado aproveitava-se da coabitação com a vítima para a prática do delito.

Diante disso, resta evidenciado que a conduta do reeducado para prática de tal crime revela ser ele de grave risco para a sociedade se estiver novamente no contexto social. Ao se analisar os autos, verifica-se que as circunstâncias que envolveram a prática delituosa evidencia, a princípio, insensibilidade moral e personalidade desvirtuada
.
(...)"

Inclusive, este e. Tribunal de Justiça também se posiciona
quanto a possibilidade de
se
exigir,
em casos excepcionais,
a
realização de exame criminológico como requisito para progressão de regime. Veja-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INDEPENDENTE DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA
. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 439 STJ. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei nº 13.964/19, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, sem retirar do Magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de seu convencimento.
Assim, embora seja pacífico a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, é certo que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização ou renovação do referido exame, a fim de verificar, mediante exames técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais
. Considerando que o membro do
Parquet
, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de novo Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise daquele documento pericial, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização. 2. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043881, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Ademais, como
cediço,
“e
m sede de execução penal, v
ale
o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura.
”

(AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Oportuno destacar ainda que a realização do exame criminológico não é apenas uma avaliação psiquiátrica, mas tem como fim resguardar a sociedade e buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)